Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-18.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1016436-18.2017.8.11.0041
Recorrente: PAULO LUCIANI PRADO FALEIROS e OUTROS
Recorrido: INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULO LUCIANI PRADO FALEIROS e OUTROS (id 48026951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 27809497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA E JULGADA EXTINTA A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INOCORRÊNCIA - QUESTÃO NÃO PODE SER TRATADA AO NÍVEL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No tocante ao cabimento da exceção de pré-executividade, em homenagem ao princípio do contraditório, Jurisprudência e Doutrina pacificaram seu entendimento no sentido de que esta, por dispensar a garantia do Juízo, é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, a dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo. Caso dos autos em que estão sendo cobrados a taxa de condomínio, multa contratual e aluguéis vencidos, todos esses itens constam expressamente do contrato formalizado. Então não se está discutindo o direito em absoluto, e levando em consideração que esses valores são aferíveis por cálculos aritméticos, a questão não pode ser tratada ao nível de exceção de pré-executividade, até porque depende de provas outras, depende de questões de fato e dessa forma só poderia ser feita, poderia ser discutido através de embargos à execução, nesses embargos à execução que é muito amplo, se poderia discutir se as prestações estão pagas ou fizer um encontro de contas para se chegar a um valor líquido e exigível.” (TJMT, RAC 1016436-18.2017.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 28952617 foram rejeitados com aplicação de multa, conforme acórdão id 45519490.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado “os seguintes artigos da Lei Federal n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), quais sejam: 783, 803, inciso I e parágrafo único, 485, incisos IV, VI e § 3o, 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.”
Afirma que o título apresentado não possui força executiva por ausência de certeza, exigibilidade e liquidez, motivo pelo qual o acórdão afrontou o disposto nos artigos 783 e 803, ambos do CPC, ressaltando que há discussão sobre as benfeitorias e sobre o termo de desocupação voluntária existente entre as partes.
Assevera que o acórdão afrontou o disposto no artigo 489, § 1o, IV e VI do CPC no momento em que deixou de analisar e fundamentar uma questão de direito expressamente pleiteada pelos recorrentes, qual seja, a falta dos pressupostos executivos necessários para inaugurar o processo executivo, nos termos do artigo 783 do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Por fim, registra-se e reafirmar o requerimento de concessão de efeito suspensivo, visando impedir o prosseguimento de uma execução nula, fundada em título executivo ilíquido, incerto e inexigível, à luz do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido anexo aos autos.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 48092994 e 48288983.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Outrossim resta a discussão nos autos a tese acolhida pelo Juízo monocrático na qual “Ao analisar o feito, o Juízo singular acolheu a exceção e julgou extinta a 13 execução, sob o fundamento de que a quantia pleiteada pela Recorrente necessita de processo de conhecimento, a fim de ser apurado o “an debeatur” e o “quantum debeatur”.
Ademais, na exceção de pré-executividade, os Executados, ora Recorrentes, noticiam a iliquidez do título, eis que no Termo de Acordo para Desocupação do Imóvel assinado pela empresa Veranúbia Consultoria Imobiliária LTDA., a qual representava a Exequente a época, havia cláusula renunciando qualquer tipo de indenização acerca das benfeitorias no imóvel.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, restando aparentes, em análise superficial, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para manter suspensa o processo de execução por quantia certa contra devedor solvente proposto pela parte Recorrida até o julgamento do presente recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.